Tribunal: TJDFT
Processo: 0716035-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS. EXCLUSÃO. CONDUTA SOCIAL. MERCÂNCIA NA VIZINHANÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. FRAÇÃO REDUTORA. Deve ser mantido o decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante dos réus, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de posse ilegal de munições, correta a condenação dos acusados. A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável, encontra respaldo na jurisprudência. O desvalor da culpabilidade, pela prática de dois núcleos do tipo - vender e trazer consigo -, não se mostra idôneo, porquanto o tráfico de drogas constitui crime misto alternativo, e a exasperação da pena com esse fundamento resultaria em dupla punição. Comprovado nos autos que os réus praticavam o crime de tráfico de drogas em área residencial, o que evidencia perturbadora relação de convívio social e comunitário, especialmente em relação aos moradores do local, resta justificada a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. O Superior Tribunal de Justiça firmou, em sede de julgamento de recurso repetitivo, entendimento segundo o qual é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. (Tema no 1139. REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022). Constatado que os réus são tecnicamente primários e, à míngua de elementos concretos que comprovem sua dedicação às atividades criminosas, impõe-se o reconhecimento do privilégio. A fração da redução da pena, diante da configuração da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, deve levar em consideração a quantidade de drogas e a variedade de entorpecentes apreendidos.